Tribunal: TJDFT
Processo: 0721107-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721107-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELANTE: JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, GRUPO SUPPORT D E S P A C H O No despacho de ID 42300552, determinei a intimação da apelante, para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pelo apelado GRUPO SUPPORT em sede de contrarrazões. O apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS apresentou manifestação no ID 42778679, e os autos vieram conclusos. Todavia, consoante noticia a certidão de ID 42832771, o despacho proferido por esta Relatora foi disponibilizado no DJE em 20/1/2023, de modo que ainda não transcorreu por completo o prazo ofertado para a apresentação de manifestação pela apelante. Assim, aguarde-se o decurso do prazo indicado no ato judicial de ID 42300552. Após, retornem-me os autos conclusos, para o julgamento do recurso. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora